Tribunal: STF
Processo: HC 66596
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-26
Data de publicação: 1988-08-26

Ementa:
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO DO RÉU MEDIANTE EDITAL. ALEGAÇÃO
REPELIDA EM HABEAS CORPUS, DO QUAL NÃO SE INTERPOS RECURSO
ORDINÁRIO. NOVA APRECIAÇÃO EM GRAU DE APELAÇÃO. INIDONEIDADE DO
HABEAS CORPUS PARA REEXAME APROFUNDADO DE ELEMENTOS PROBATORIOS
OBJETO DE DECISÕES NA INSTÂNCIA ORDINARIA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO, NÃO CARACTERIZADA EM
VIRTUDE DA SUA INTERRUPÇÃO.
NO CONCERNENTE AO INDULTO PLEITEADO A MATÉRIA DEVE SER APRECIADA NO
JUÍZO DAS EXECUÇÕES (LEI N. 7.210/84).
HABEAS CORPUS DENEGADO.